Tribunal: TJDFT
Processo: 0717822-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0717822-20.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FIDELITY PRODUCOES EVENTOS E TURISMO LTDA - ME, ROSSANA KARLA SOUSA OLIVEIRA, CRISTIANO RICARDO VAZ DE MELO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelos réus, Fidelity Produções Eventos e Turismo LTDA – ME, Rossana Karla Sousa Oliveira e Cristiano Ricardo Vaz De Melo, contra sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que julgou procedente a ação monitória ajuizada por Banco do Brasil S/A. Os apelantes não juntaram preparo. Sustentam a impossibilidade de produção de prova que demonstre incapacidade para o custeio das despesas processuais em razão da interrupção das atividades da empresa em 2021. Pugnam pelo deferimento do pedido de gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que os recorrentes comprovem a sua situação financeira, como dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal de 1988, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência. Com relação à primeira apelante, é previsão expressa da Súmula 481 do STJ que a pessoa jurídica deve demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não foi feito em sede de agravo. Ademais, compulsando os autos, a decisão que concede o benefício aos demais apelantes (pessoas físicas) não foi encontrada. Embora presuma-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o do CPC), é preciso que sejam colacionados documentos que demonstrem a incapacidade financeira de todos apelantes de arcarem com as custas. Portanto, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, todos os apelantes deverão juntar aos autos livros comerciais, execuções de processos em curso, extratos bancários, e o que entender relevante para indicar a sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Ante o exposto, conforme o § 2o do art. 99 do CPC, DEFIRO o prazo de 5 (cinco) dias para que o os apelantes comprovem a necessidade da concessão do benefício de gratuidade de justiça, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de outubro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator f